Tribunal: TJDFT
Processo: 0735409-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735409-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: RIQUELME LONDE ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho pela qual homologado parcialmente laudo pericial de avaliação de bem penhorado. Esta a decisão a agravada: “A parte credora solicita a penhora da área remanescente do imóvel objeto das matrículas 13.385 do 7o Ofício do Registro de Imóveis e 9.215 do 8o Ofício do Registro de Imóveis. Como o imóvel tem área tanto na circunscrição de Sobradinho quanto na circunscrição de Planaltina, o mesmo bem foi registrado nos dois ofícios. A decisão de Id 116757204 assim dispôs sobre o pedido de penhora: A parte credora indica o imóvel de matrícula 9215 do 8o Ofício do Registro de Imóveis, conhecida por Fazenda Sarandy à penhora, bem com o a matrícula 13.385 do 7o Ofício do DF. Em processo semelhante que corre perante este Juízo (no 2016.06.1.008057-2), houve realização de trabalho pericial para avaliar áreas situadas no mesmo local do imóvel que se pretende penhorar. Na ocasião, foram avaliados os imóveis objetos das matrículas no 13.385 do 7o Ofício do DF e 9.214 do 8o Ofício do DF, tendo se chegado à conclusão de que a área possui baixo valor econômico, pois grande parte do terreno se encontra dentro de reserva legal, não podendo ter qualquer destinação econômica. Segundo o laudo referido, juntado a estes autos ao Id Num. 110030445, vastas áreas do imóvel foram ocupadas pela Embrapa e pela CAESB. Diante da manifestação do credor, defiro a penhora requerida, todavia, desde já asseguro a exclusão das áreas ocupadas pela EMBRAPA e pela CAESB. As áreas ocupadas pela EMBRAPA e pela CAESB não estão descritas no registro imobiliário. Sua descrição foi realizada em prova pericial produzida neste juízo, já juntada aos autos e referida nesta decisão. Assim, para que seja possível especificar a área a ser penhorada, será necessária a elaboração de laudo pericial, caso a parte credora não concorde com o laudo de Id Num. 110030445, especialmente no que toca à especificação da área livre do imóvel. No que diz respeito à avaliação do bem, ante o tempo decorrido desde a data da elaboração do laudo pericial de Id Num. 110030445, será necessária a renovação do ato, por meio de perícia. Diante das peculiaridades do caso, será necessária a intimação da EMBRAPA e da CAESB. (...) Assim, embora na certidão de matrícula conste área remanescente de 943.91.50ha, como sabido que considerável parcela do imóvel foi ocupada pela Embrapa e pela Caesb, somente a área reconhecidamente não ocupada pelas empresas é que seria passível de penhora, nos termos da decisão referida. O laudo de Id 110030445 estabelece a área remanescente de propriedade da devedora. Nestes autos, o mesmo perito apresentou estudo complementar e atualizado da área livre e ocupada. O mapa de Id 169484055 identifica, com precisão, a área de interesse da EMBRAPA, a área de interesse da CAESB. Segundo o documento, há sobreposição de áreas entre o imóvel de propriedade da EMBRAPA e o imóvel objeto desta ação. Foi retirada da constrição a área objeto da sobreposição, bem como a área de interesse da CAESB. A área objeto do pedido de penhora é indicada como área 5. Segundo o laudo pericial (Id 169484049 - Pág. 32), a área que pode ser penhorada corresponde a 86,0723ha, já excluías as áreas ocupadas pela EMBRAPA, pela CAESB, pelo Condomínio Alto da Boa Vista e a área de reserva legal. A área indicada foi avaliada em R$ 1.500.000,00. A devedora impugna o laudo pericial por meio da petição de Id 172285194. A parte afirma que a perícia é nula por ausência de intimação dos coproprietários do bem, tendo em vista que somente é proprietária de 67,493% da área em que foi formulado o pedido de penhora. Aduz nulidade da perícia por impossibilidade de alienação judicial da fração ideal pertencente à devedora, sem observância da fração devida aos demais co-proprietários. Questiona a avaliação realizada. O Perito pronunciou-se sobre a impugnação ao Id 177388946. Nova manifestação da parte devedora ao Id 182569725. É o relatório do necessário. Decido. Registro que ainda não houve efetivação da penhora, em razão de a área do imóvel estar ocupada pela EMBRAPA e pela CAESB. Não houve impugnação sobre a conclusão pericial no que toca á área passível de penhora: 86,0723ha. Em relação a este ponto, homologo o laudo pericial. A parte devedora sustenta nulidade da perícia em relação à ausência de intimação dos co-proprietários. Falta legitimidade à devedora para aduzir, em nome próprio, direito dos demais devedores, razão pela qual não conheço da alegação. Contudo, assiste razão à devedora no que toca à limitação da penhora ao bem que lhe pertence. Sendo a Martinez Empreendimentos Imobiliários proprietária de 67,493% da área indicada à penhora e tendo o perito indicado como área livre para constrição 86,0723ha, a penhora deve recair sobre a fração ideal da devedora na área remanescente, ou seja: 58.0927ha. Em regra de três simples, 58,0927ha corresponde a 6,154% da área total do imóvel (943.91,50 ha). Então, o objeto da penhora será 6,154% da área do imóvel de propriedade da Martinez, exclusivamente. Como o objeto da penhora é a fração ideal de propriedade da devedora sobre a área remanescente, fica prejudicado o pedido de especificação da área. As partes deverão se manifestar sobre o objeto da penhora definido nesta decisão, especificamente sobre a correção do percentual. Prazo: 15 dias. Na sequencia, será expedido o termo de penhora para intimação de todos os co-proprietários e ocupantes para pronunciamento sobre a penhora em si mesma e sobre a avaliação já realizada. Posteriormente decidirei sobre a impugnação do devedor à avaliação, bem como eventual impugnação dos demais coproprietários.” – ID 205513092 dos autos de origem n. 0704792-68.2020.8.07.0006. Em suas razões recursais, a agravante aduz erro de procedimento: “O MM. Juízo a quo homologou parcialmente laudo pericial no que tange a percentual de penhora da Fazenda Serandy; entretanto, deixou de fundamentar a decisão, nos termos do artigo 489, §1o, IV, do CPC/2015, no que tange aos argumentos apresentados pelas partes e interessadas na área, mesmo tendo o próprio Juízo afirmado no ID 139002697 que apreciaria os argumentos após a conclusão do laudo pericial. (...) No caso em questão, o Juízo a quo, ao proferir a decisão de homologação parcial do laudo pericial, não enfrentou os argumentos apresentados por CAESB, EMBRAPA e pela ora Agravante. O próprio Juízo, na decisão proferida no ID 139002697, havia afirmado que apreciaria tais argumentos após a conclusão do laudo pericial. Todavia, ao proferir a decisão homologatória, tais argumentos não foram abordados, configurando um grave erro de procedimento. (...) Ainda que o deferimento da penhora tenha se limitado a um percentual reduzido da área total, não poderia o MM. Juízo a quo decidir sobre esses percentuais sem antes apreciar os argumentos das partes envolvidas. A análise desses argumentos é essencial, pois a questão envolve aspectos que extrapolam o mero cálculo percentual, tocando em questões de interesse público e de competência jurisdicional. (...)” - ID 63247828, pp.7/10. Diz: “A Embrapa, em sua manifestação (ID 136801085), destacou a existência de uma sobreposição entre a área objeto de penhora e a Matrícula no 13.385, registrada no 7o Ofício do Registro de Imóveis de Sobradinho, a qual é ocupada pela própria Embrapa para o desenvolvimento de atividades de pesquisa e conservação ambiental. (...) Além disso, a Embrapa alertou que, sendo uma empresa pública federal, qualquer decisão judicial que afete a posse ou a propriedade de imóvel por ela ocupado deve ser remetida a uma das Varas Federais do Distrito Federal, conforme estabelece o artigo 109, I, da Constituição Federal. Este argumento reforça a necessidade de observância do devido processo legal e da competência jurisdicional, questões que não podem ser ignoradas pelo MM. Juízo a quo. (...) Portanto, é de fundamental importância que o presente caso seja remetido à Justiça Federal, garantindo-se, assim, a observância do devido processo legal e o respeito à competência constitucionalmente estabelecida.” - ID 63247828, pp.10/12. Alega ainda: “(...) a CAESB expressa que não seria razoável falar em penhora de uma gleba que contém tanto áreas particulares quanto áreas declaradas de utilidade pública para desapropriação e que são fundamentais para a captação de água, especialmente porque os entes públicos afetados não participaram do processo de conhecimento, o que impede que suas atividades sejam afetadas por uma decisão judicial tomada em um processo entre terceiros. Diante dessas considerações, é evidente que a penhora sobre a área em questão, sem a devida apreciação dos argumentos e restrições apresentadas pela CAESB, pode acarretar graves prejuízos ao interesse público e ao abastecimento de água da população do Distrito Federal.” - ID 63247828, p.13. Assevera que: “A decisão proferida pelo MM. Juízo a quo, ao homologar o laudo pericial no que se refere à área passível de penhora, correspondente a 86,0723 hectares, apresenta uma série de inconsistências jurídicas e fáticas que comprometem a validade da referida homologação. A homologação foi feita sob o argumento de que não teria havido impugnação específica a este ponto. Todavia, esse entendimento está equivocado, uma vez que a Martinez efetivamente contestou diversos aspectos cruciais do laudo pericial, que deveriam ter sido considerados antes de qualquer homologação, bem como da penhora da área na totalidade e em parte. (...) A homologação de um laudo pericial em face de impugnações que questionam aspectos fundamentais da avaliação, como a penhora por si mesma, o método utilizado e a consideração de fatores restritivos, configura erros que comprometem a justiça e a equidade do processo. A homologação precipitada do laudo pericial tem consequências graves para todas as partes envolvidas. Diante desses argumentos, não pode ser homologado o laudo nem mesmo em relação à penhora de percentual de área da Fazenda Serandy, justificando a reforma da decisão.” - ID 63247828, pp. 14/16. Sustenta que “A ausência de intimação dos co-proprietários constitui uma grave violação ao devido processo legal e ao princípio do contraditório, ambos pilares do ordenamento jurídico brasileiro. (...) Portanto, ao questionar a ausência de intimação dos co-proprietários, a devedora não está defendendo direitos alheios, mas sim atuando em defesa de sua própria posição, buscando evitar nulidades que possam comprometer a eficácia do processo e, consequentemente, seu patrimônio.” - ID 63247828, pp. 16/17. E acrescenta: “Não se permitiu no Código de Processo Civil tão somente a alienação da cota parte da propriedade imobiliária, de forma a ser substituído o devedor co-proprietário pelo adquirente do bem em hasta pública. A norma é clara ao determinar a alienação da totalidade do bem imóvel para após pagar o credor e distribuir aos co-proprietários sua parcela na propriedade (...) Daí a imperiosa necessidade de que os co-proprietários, não executados, participem da avaliação do bem, uma vez que deixarão a condição de dominus para receber para receber o produto da venda na exata medida de sua propriedade, garantindo-se a propriedade via monetização da cota-parte. (...) Não há, como aqui apontado, a possibilidade tão somente de substituir a co-propriedade exclusiva do devedor por um terceiro adquirente, mantendo-se os demais co-proprietários na matrícula, firmando-se novo condomínio. A hipótese aventada inclusive geraria reflexos na Ação por Desapropriação Indireta, alterando os legitimados ao pleito indenizatório, uma vez que somente àquele que figura como proprietário de bem desapropriado cabe a indenização, penhora esta que acaso mantida geraria somente controvérsias e mais demandas judiciais, uma vez não terem (i) participado da prova os demais co-proprietários, (ii) não sendo possível alienar a matrícula toda, monetizando o direito da CAESB e EMBRAPA, (iii) acaso mantida a penhora a competência seria da Justiça Federal, (iv) e apenas 6,26% da área é em princípio de alguma utilidade.” - ID 63247828, pp. 18/22. Aduz que “Este Egrégio TJDFT já se manifestou em inúmeros os precedentes afastando constrição sobre a matrícula no 13.385 da Fazenda Serandy, ora discutida” - ID 63247828, p. 23. Com relação ao pedido de efeito suspensivo, sustenta: “O agravado interposto demonstra evidente probabilidade de provimento. A decisão agravada deixou de enfrentar adequadamente os argumentos apresentados por EMBRAPA e CAESB, instituições que possuem interesse direto na área penhorada, fato este que deveria ter sido considerado pelo juízo a quo. Deixou de cumprir o juízo natural ao não reconhecer a competência da Justiça Federal para analisar eventuais penhoras sobre a área. Além disso, a decisão agravada homologou parcialmente um laudo pericial sem fundamentação suficiente, em clara violação ao artigo 489, §1o, IV, do CPC/2015, comprometendo a validade do ato processual. Ainda, considerou ilegítima a Martinez para alegar nulidade da falta de intimação de co-proprietários do imóvel, quando na verdade sua legitimidade está provada por se tratar de parte diretamente atingida pela constrição e pelas nulidades eventualmente advindas. Por fim, ignorou casos paradigmas idênticos que trataram especificamente da impossibilidade de penhora da Fazenda Serandy, conforme precedentes colacionados acima. Quanto ao prejuízo, a manutenção da decisão agravada poderá causar danos irreparáveis à Agravante, ao interesse público, a co-proprietários do imóvel e outros credores, uma vez que a execução da penhora sobre área que é parcialmente ocupada pela CAESB e pela EMBRAPA pode resultar na alienação judicial de bem indivisível. O cumprimento da decisão agravada implicará violação aos direitos dos co-proprietários, gerando ainda um condomínio forçado com terceiros, situação esta que compromete a segurança jurídica e patrimonial da Agravante e demais envolvidos. Ademais, a área objeto da penhora possui restrições ambientais e de utilidade pública que serão severamente impactadas pela decisão.” - ID 63247828, pp.40/41. Requer ao final: “Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, pugnam pelo recebimento e regular processamento deste Agravo de Instrumento com efeito suspensivo. No mérito, pugna: cassação por erro de procedimento, ao deixar de decidir os argumentos apresentados por Embrapa, CAESB e Martinez, mesmo tendo afirmado que os analisaria após a conclusão do laudo pericial; sucessivamente, a reforma da decisão agravada, para analisar e reconhecer a competência da Justiça Federal para tratar sobre a área, que é de utilidade pública e proteção ambiental, nos termos da competência constitucional prevista no artigo 109, I; a reforma da decisão agravada para reconhecer a impossibilidade de penhora da área indivisível e já declarada de utilidade pública pelo Decreto de Desapropriação 16.156/94 e disposições do PDOT (LC 804/2009), com restrição ambiental e fundamental para fins de captação de água e abastecimento humano, a penhora deve ser desconstituída, assim como solucionado nos casos paradigmas.”- ID 63247828, p.41. Preparo recolhido (IDs 63247829 e 63247835). É o relatório. Decido. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença (autos n. 0704792-68.2020.8.07.0006) pela qual rejeitada a impugnação do executado (ID 169484049) e homologado o laudo de avaliação do imóvel apresentado pelo perito. Pela decisão agravada, restou definido que: a) o objeto da penhora será 6,154% da área do imóvel de propriedade da Martinez exclusivamente; b) prejudicado o pedido de especificação da área; c) as partes deverão se manifestar sobre o objeto da penhora definido, especificamente sobre a correção do percentual. A agravante/executada (MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME), em suma, alega nulidade da decisão, sustentando que “não enfrentou os argumentos apresentados por CAESB, EMBRAPA e pela ora Agravante”; “necessidade de que os co-proprietários, não executados, participem da avaliação do bem, uma vez que deixarão a condição de dominus para receber para receber o produto da venda na exata medida de sua propriedade, garantindo-se a propriedade via monetização da cota-parte”; que a substituição do devedor pelo possível adquirente “geraria reflexos na Ação por Desapropriação Indireta, alterando os legitimados ao pleito indenizatório, uma vez que somente àquele que figura como proprietário de bem desapropriado cabe a indenização, penhora esta que acaso mantida geraria somente controvérsias e mais demandas judiciais, uma vez não terem (i) participado da prova os demais co-proprietários, (ii) não sendo possível alienar a matrícula toda, monetizando o direito da CAESB e EMBRAPA, (iii) acaso mantida a penhora a competência seria da Justiça Federal, (iv) e apenas 6,26% da área é em princípio de alguma utilidade.” E requer nessa sede: “ cassação por erro de procedimento, ao deixar de decidir os argumentos apresentados por Embrapa, CAESB e Martinez, mesmo tendo afirmado que os analisaria após a conclusão do laudo pericial; sucessivamente, a reforma da decisão agravada, para analisar e reconhecer a competência da Justiça Federal para tratar sobre a área, que é de utilidade pública e proteção ambiental, nos termos da competência constitucional prevista no artigo 109, I; a reforma da decisão agravada para reconhecer a impossibilidade de penhora da área indivisível e já declarada de utilidade pública pelo Decreto de Desapropriação 16.156/94 e disposições do PDOT (LC 804/2009), com restrição ambiental e fundamental para fins de captação de água e abastecimento humano, a penhora deve ser desconstituída, assim como solucionado nos casos paradigmas.” Como se vê, as alegações recursais, em suma, são no sentido de que as nulidades da decisão suscitadas seriam em razão de não ter havido a intimação das empresas públicas (EMBRAPA e CAESB) ocupantes de parte do imóvel penhorado para se manifestar quanto ao laudo pericial e também por não terems sido analisada as alegações apresentadas pelas referidas pessoas jurídicas. Contudo, como bem definido pelo Juízo, “falta legitimidade à devedora para aduzir, em nome próprio, direito dos demais devedores”. Para melhor esclarecer a questão posta nos autos, faço um breve relato dos autos. Na origem, RIQUELME LONDE ALVES (agravado) iniciou cumprimento de sentença em face de MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (agravante). Isto o que definido no título exequendo: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para confirmar a liminar deferida e condenar a ré a destinar à parte autora, no prazo de 10 dias, contados do trânsito em julgado, 20 unidades no imóvel conhecido como Condomínio Alto da Boa Vista. Caso não cumpra a obrigação, se houver unidade disponível, a autora fará a escolha. Caso não seja possível o cumprimento da obrigação, ocorrerá sua conversão em perdas e danos. Nessa hipótese, a parte ré indenizará a autora em quantia equivalente ao preço de mercado dos imóveis adquiridos, cujo valor será apurado em liquidação por artigos” (ID 63250289, p. 50) Em 26/10/2021, RIQUELME LONDE ALVES (exequente/agravado) requereu a penhora de imóvel rural de 510,00 ha localizados na BR-020, Km 06, Fazenda Sarandy, código do imóvel junto ao INCRA: 0000352234079-0 (ID 106937191 - autos de origem n. 0704792-68.2020.8.07.0006). Consta dos autos que em 4/3/2022 (ID 116757204), o Juízo deferiu a penhora do imóvel matrícula n. 9215 registrado no 8o Ofício do Registro de Imóveis do DF e, diante da notícia de que parte do referido imóvel era ocupado por duas empresas públicas (CAESB e EMBRAPA), foi determinada a intimação da referidas pessoas jurídicas: “A parte credora indica o imóvel de matrícula 9215 do 8o Ofício do Registro de Imóveis, conhecida por Fazenda Sarandy à penhora, bem com o a matrícula 13.385 do 7o Ofício do DF. Em processo semelhante que corre perante este Juízo (no 2016.06.1.008057-2), houve realização de trabalho pericial para avaliar áreas situadas no mesmo local do imóvel que se pretende penhorar. Na ocasião, foram avaliados os imóveis objetos das matrículas no 13.385 do 7o Ofício do DF e 9.214 do 8o Ofício do DF, tendo se chegado à conclusão de que a área possui baixo valor econômico, pois grande parte do terreno se encontra dentro de reserva legal, não podendo ter qualquer destinação econômica. Segundo o laudo referido, juntado a estes autos ao Id Num. 110030445, vastas áreas do imóvel foram ocupadas pela Embrapa e pela CAESB. Diante da manifestação do credor, defiro a penhora requerida, todavia, desde já asseguro a exclusão das áreas ocupadas pela EMBRAPA e pela CAESB. As áreas ocupadas pela EMBRAPA e pela CAESB não estão descritas no registro imobiliário. Sua descrição foi realizada em prova pericial produzida neste juízo, já juntada aos autos e referida nesta decisão. Assim, para que seja possível especificar a área a ser penhorada, será necessária a elaboração de laudo pericial, caso a parte credora não concorde com o laudo de Id Num. 110030445, especialmente no que toca à especificação da área livre do imóvel. No que diz respeito à avaliação do bem, ante o tempo decorrido desde a data da elaboração do laudo pericial de Id Num. 110030445, será necessária a renovação do ato, por meio de perícia. Diante das peculiaridades do caso, será necessária a intimação da EMBRAPA e da CAESB. Por fim, em relação ao pedido de levantamento de penhora, este deve ser formulado nos autos em que a penhora foi determinada. Manifeste-se o credor no prazo de 15 dias.” A executada apresentou impugnação à penhora, alegando que a área em questão estava em processo de desapropriação (Decreto desapropriatório no 16.156, de 14 de dezembro de 1994) e “o custo financeiro para avaliação, a dificuldade de desmembramento, necessidade de intimação dos condôminos, necessidade de intimação e participação do Distrito Federal que desapropriou parte da área, bem como a necessidade de intimação da CAESB, por ser responsável pela indenização da parcela desapropriada, criam dificuldades, as quais não se encontram diante da existência de outros bens penhoráveis da sociedade Martinez”. E requereu: “impugna a Executada a penhora realizada, pugnando, ainda, pela intimação do Distrito Federal e CAESB e sobrestamento do presente Cumprimento de forma a se permitir o destacamento de área desapropriada e que consta da Matrícula no 13.385, bem como pela substituição da penhora por bens de menor gravosidade à Executada, indicados na presente Impugnação ou subsidiariamente a manutenção da presente penhora desde que promova o Distrito Federal e CAESB o destacamento da área objeto de desapropriação” – ID 120145156, na origem. A impugnação à penhora foi rejeitada pelo Juízo (ID 121221444) e a executada interpôs agravo de instrumento (n. 0714835-14.2022.8.07.0000), discutindo somente a questão da substituição da penhora; o Tribunal manteve a decisão do Juízo no acórdão n. 1434627, publicado no DJE: 12/5/2022. Assim, preclusa a decisão pela qual deferida a penhora. As terceiras interessadas (CAESB e Embrapa) foram intimadas quanto à penhora e se manifestaram: “Embrapa, empresa pública federal, por sua advogada infra-assinada, substabelecida nos autos, vem à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao Ofício n° 463/2022, manifestar-se preliminarmente por interesse na área objeto da penhora Id. 116757204 da Fazenda Sarandy, matrícula 13.385, registrada no 7o Ofício do Registro de Imóveis (Sobradinho) e que também tem registro no 8o Ofício do Registro de Imóveis (Planaltina) sob a matrícula 9.215. A peticionante, na qualidade de empresa pública federal, suscita que havendo decisão que afete a posse ou a propriedade de bem imóvel da Embrapa, objeto de penhora nestes autos, os autos deverão ser remetidos a uma das Varas Federais do Distrito Federal, nos termos do que assevera o artigo 109, I, da Constituição Federal. Por fim, requer a concessão de prazo de 15 dias para apresentação de manifestação técnica da Supervisão de Gestão de Ativos Imobiliários da Embrapa acerca da posse e propriedade da Embrapa na área indicada”. - ID 133523789, na origem: “Inicialmente, convém informar que a área de matrícula 13385 foi declarada de utilidade pública para fins de Desapropriação pelo Decreto 16156/94 para proteção das bacias de captação monitoradas pela CAESB. A área incide sobre a APM Mestre Darmas e APM Corguinho as quais são imprescindíveis ao abastecimento público sem prejuízo das atividades e ações inerentes à competência da CAESB. ( ) A CAESB possui direito de uso dos recursos hídricos por meio de captação superficial no CPMs com a finalidade de abastecimento humano até 2025 (Despacho/SRH 27 de 01/02/2010) da ADASA). Como exposto pela Terracap no Ofício 36748/19 existe um Processo 23756/96 que tem por objeto área da Fazenda Serandy com área descrita na Matrícula no 145.391 e o processo é de 1996 e ainda se encontra tramitando. Existe também demanda judicial discutindo reparação de danos ambientais em parte da área da Fazenda Serandy no processo 0700568.85.2019.8.07.0018 em fase de liquidação de sentença para apuração dos danos ambientais causados na área para reparação à CAESB (docs. anexos) ( ) Assim, a CAESB se manifesta no sentido de possuir interesse, todavia resguarda-se no direito de informar e instruir os autos quanto às delimitações da área e valores e pelas questões ambientais, do interesse público que permeia a questão” - ID 133291477, na origem. Diante das manifestações das partes, foi proferida decisão pela qual determinado o prosseguimento da avaliação do imóvel penhorado (ID 139002697): “O feito está em fase de avaliação do bem penhorado. Ao Id Num. 133291477, a CAESB afirma que o imóvel objeto da matrícula 13.385 do 7o Ofício do Registro de Imóveis se confunde com o imóvel objeto da matrícula n. 9.215 do 8o Ofício do Registro de Imóveis. Pontua que a área objeto da matrícula 13385 foi declarada de utilidade pública para fins de desapropriação pelo Decreto n. 16.156/94, com vistas a proteção de bacias de captação monitoradas pela CAESB. Argumenta que a Fazenda Serandy é objeto da ação de desapropriação n. 0700568.85.2019.8.07.0018, atualmente em fase de liquidação para apuração de danos ambientais, o que revela o seu interesse na penhora realizada. Assevera que, como 20% da área tem restrição ambiental do tipo Área de Proteção Permanente - APP e a outra parte está averbada como Reserva Legal, a aferição do valor somente seria possível com avaliação específica, dentro do processo de desapropriação. O credor se manifesta ao Id Num. 134345922. Assevera que os fatos articulados pela CAESB são de conhecimento público. Pondera que a penhora não recaiu sobre direito da Companhia. Assevera que o direito de captação de recursos hídricos cessa no ano de 2025. A Embrapa, por sua vez, informa ocupar área da matrícula 13385. Indica o funcionário Orlando Viera para acompanhar e subsidiar o perito. Noticiado o depósito integral dos honorários periciais. Vieram os autos conclusos. O feito está em fase de avaliação de bem registrado em nome da devedora. A Secretaria deverá certificar se os honorários foram integralmente depositados. No que toca aos argumentos expendidos pelas partes, deixo para apreciá-los depois da conclusão do laudo pericial. Faculto à CAESB e à EMBRAPA a apresentação de quesitos. Prazo: 15 dias. Em seguida, os autos devem retornar conclusos.” A avaliação foi concluída com a apresentação do laudo pelo perito em 22/8/2023 (ID 169484049, na origem). Intimadas as partes quando ao laudo de avaliação (ID 170805350), a parte credora concordou com o laudo (ID 171025173) e a executada apresentou impugnação, em suma, alegando: “nulidade da perícia por violação do contraditório garantido aos co-proprietários”; – ID 172285194, p. 14 “Está se avançando em avaliação para futura alienação de bem imóvel sem que seus co-proprietários tenham participado da avaliação da área, seja no processo originário do qual a prova emprestada emana, seja do atual onde a mesma está sendo empregada, o que representa nulidade absoluta” – ID 172285194, p.16; “Resta, portanto, impugnado o laudo pericial, o qual não considerou a existência de co-proprietários, para que a prova seja anulada, a fim de garantir a estes o contraditório e ampla defesa, ressalvado não ter esse juízo ainda se manifestado em definitivo acerca das alegações de interesse da CAESB e EMPBRAPA, conforme consignado em pronunciamento judicial, certo o ora Executado de que a referida penhora será afastada por ato de Vossa Excelência” – ID 172285194, p.17; “Daí a imperiosa necessidade de que os co-proprietários, não executados, participem da avaliação do bem, uma vez que deixarão a condição de dominus para receber para receber o produto da venda na exata medida de sua propriedade, garantindo-se a propriedade via monetização da cota-parte” – ID 172285194, p.17 “A hipótese aventada inclusive geraria reflexos na Ação por Desapropriação Indireta, alterando os legitimados ao pleito indenizatório, uma vez que somente àquele que figura como proprietário de bem desapropriado cabe a indenização, penhora esta que acaso mantida geraria somente controvérsias e mais demandas judiciais, uma vez não terem (i) participado da prova os demais co-proprietários, (ii) não sendo possível alienar a matrícula toda, monetizando o direito da CAESB e EMBRAPA, (iii) acaso mantida a penhora a competência seria da Justiça Federal, (iv) e apenas 6,26% da área é em princípio de alguma utilidade” – ID 172285194, p.21. “Ante o exposto, impugna o Executado o laudo pericial, uma vez não terem sido intimados os co-proprietários para acompanhar a perícia e penhora da área, impugna a penhora por se tratar de co-propriedade com ente público, tornado impossível a alienação judicial em hasta pública, impugna a avaliação do bem, subsidiariamente se mantida a penhora o deslocamento do feito para a Justiça Federal, e sobrestamento do presente Cumprimento de forma a se permitir o destacamento de área desapropriada e que consta da Matrícula no 13.385, bem como pela substituição da penhora por bens de menor gravosidade ao Executado indicados preteritamente”; – ID 172285194, p.42. Como se vê dos trechos transcritos, todas as teses suscitadas pela executada estavam centradas no fato de as coproprietárias não terem sido ouvidas; ou seja, limitou-se, em sua impugnação, a alegar violação dos direitos das empresas públicas coproprietárias da gleba de terra. A impugnação da executada foi rejeitada pela decisão ora agravada e as questões aventadas na origem quanto o direito das coproprietárias são agora reiteradas em sede de agravo de instrumento. Pois bem. No ponto, destaco que, ao contrário do que afirma a executada, foi oportunizado às empresas públicas em questão (CAESB e EMBRAPA) o contraditório quanto ao laudo de avaliação do imóvel. CAESB apresentou a petição de ID 17331244, na qual informou “em atenção aos termos da decisão em comento, a Caesb manifesta sua concordância ao laudo pericial juntado aos presentes autos”. E EMBRAPA, conforme certificado pela Secretaria do Juízo (ID 189873909), foi intimada em 4/10/2023 e não apresentou manifestação, como demonstra o print da tela do expediente eletrônico colacionado na Certidão colacionada na origem: “Certifico que a empresa EMBRAPA foi devidamente intimada da decisão de ID 170805350. Último parágrafo: As partes deverão se manifestar sobre o laudo pericial. Abaixo o expediente com abertura do prazo para manifestação: ( ) Desta forma, conforme certidão de ID 174370015, ressalta-se que transcorreu "in albis" o prazo para manifestação da EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA sobre o laudo pericial.” Assim, resta claro ter sido oportunizado o contraditório a referidas empresas públicas quanto ao laudo de avaliação do imóvel. E, ainda que não tivesse sido oportunizado, caberia a CAESB e EMBRAPA, na condição de terceiras interessadas cadastradas nos autos, pleitear eventual direito de serem ouvidas nos autos: nos termos do art. 17 do CPC, o ordenamento jurídico veda a reivindicação de direito alheio em nome próprio, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não se verifica nos casos dos autos. Nesse contexto, verifica-se que a agravante não detém nem legitimidade, nem interesse recursal quanto aos pedidos constantes dos itens 1 e 2 do rol dos pedidos (i- “cassação por erro de procedimento, ao deixar de decidir os argumentos apresentados por Embrapa, CAESB e Martinez, mesmo tendo afirmado que os analisaria após a conclusão do laudo pericial; ii- sucessivamente, a reforma da decisão agravada, para analisar e reconhecer a competência da Justiça Federal para tratar sobre a área, que é de utilidade pública e proteção ambiental, nos termos da competência constitucional prevista no artigo 109, I). Registre-se ainda que, embora no item 1 dos pedidos a agravante tenha indicado que a nulidade seria em razão de não terem sido analisados “os argumentos apresentados por Embrapa, CAESB e Martinez”, é certo que os argumentos da executada/agravante são todos referentes aos direitos das empresas; nenhum argumento apontando violação de direito próprio. Do mesmo modo, verifica-se que o recurso também não deve ser conhecido também quanto ao pedido 3 (“a reforma da decisão agravada para reconhecer a impossibilidade de penhora da área indivisível e já declarada de utilidade pública pelo Decreto de Desapropriação 16.156/94 e disposições do PDOT (LC 804/2009), com restrição ambiental e fundamental para fins de captação de água e abastecimento humano, a penhora deve ser desconstituída, assim como solucionado nos casos paradigmas”) É que a decisão pela qual deferida a penhora do imóvel de matrícula n. 9215 registrado no 8o Ofício do Registro de Imóveis do DF foi proferida em 4/3/2022 (ID 116757204). A executada teve a oportunidade de apresentar impugnação à penhora; assim, matéria acobertada pela preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC. Nesse ponto e como bem definido pelo Juízo na decisão agravada, “ainda não houve efetivação da penhora, em razão de a área do imóvel estar ocupada pela EMBRAPA e pela CAESB”. Portanto, nessa fase em que se encontra o processo, a discussão é somente para definir a parte a ser penhorada do imóvel, considerando o fato da ocupação de parte da área por CAESB e EMBRAPA; não se discute mais a penhora que foi deferida em decisão preclusa. Tanto é assim que na decisão agravada restou bem destacado que “as partes deverão se manifestar sobre o objeto da penhora definido nesta decisão, especificamente sobre a correção do percentual”. Registre-se ainda que constou na decisão agravada que, quando for expedido o auto de penhora, será oportunizada nova manifestação da parte executada, assim como das terceiras interessadas, o que demonstra que o Juízo assegura o contraditório às partes em cada ato praticado: “Na sequencia, será expedido o termo de penhora para intimação de todos os co-proprietários e ocupantes para pronunciamento sobre a penhora em si mesma e sobre a avaliação já realizada. Posteriormente decidirei sobre a impugnação do devedor à avaliação, bem como eventual impugnação dos demais coproprietários.” – ID 205513092 dos autos de origem n. 0704792-68.2020.8.07.0006. Conforme disposto no art. 932, III do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível porque a agravante não tem legitimidade para pleitear a matéria discutida nos pedidos 1 e 2, e preclusa a matéria discutida no pedido 3. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Em caso de agravo interno, se considerado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, fica a parte alertada quanto ao conteúdo do parágrafo 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Comunique-se. Intimem-se as partes. Brasília, 4 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora